Tribunal: CARF
Processo: 16682.720930/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. PEDIDO DE PERÍCIA. NECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O adicional ao financiamento do benefício da aposentadoria especial está previsto na Lei no 8.213/91 - Lei de Benefícios - diretamente vinculado à Lei no 8.212/91 - Lei de Custeio.
A finalidade da prova pericial não é suprir deficiências probatórias das partes, senão esclarecer pontos controvertidos, indispensáveis para o convencimento do julgador, exigindo para a sua admissão a presença dos requisitos de necessidade e viabilidade.
Indefere-se o pedido de perícia, quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTOS.
INFRAÇÃO DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NA FORMA DEFINIDA EM LEGISLAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
LAVRATURAS DE AUTOS-DE-INFRAÇÃO. ATO VINCULADO.
Segundo o Código Tributário Nacional - CTN, art. 136, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Constitui infração a empresa deixar de apresentar ou apresentar documentos relacionados com as contribuições para a Seguridade Social, como é o caso do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), em desacordo com as formalidades legais ou padrões definidos em atos normativos, sujeitando o infrator a multa de caráter punitivo.
A Lei no 8.212/91, art. 32, III, autoriza a Administração Tributária a estabelecer a forma através da qual as informações devem ser prestadas pelo sujeito passivo, que pode ser disciplinada em atos normativos próprios ou remeter a outros atos administrativos, a exemplo das normas regulamentadoras editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, sem, com isso, incorrer em violação ao princípio da legalidade.
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. OBSCURIDADES; IMPRECISÃO E CONTRADIÇÕES NA DETERMINAÇÃO DO MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, viabilizam a inscrição de ofício pelo INSS, de importância que repute devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
É obrigação da autoridade fiscalizadora efetuar o lançamento das contribuições para a Seguridade Social, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional, caso inexista decisão judicial que proíba tal procedimento, sendo o lançamento ato vinculado e obrigatório, que visa afastar a decadência.
Em princípio, é cabível o arbitramento da base de cálculo quando se constatar a falta ou a apresentação deficiente de qualquer documento ou informação relacionada às contribuições sociais previdenciárias. No entanto, trata-se de procedimento extremado, que só deve ser utilizado quando presente uma das hipóteses em que a legislação faculta sua utilização pelo Fisco, ao qual, neste caso, compete demonstrar a efetiva ocorrência da hipótese justificadora do procedimento excepcional.
A aferição indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias é procedimento extremado que só deve ser utilizado quando presente uma das hipóteses em que a legislação faculta sua utilização pelo Fisco, ao qual, neste caso, compete demonstrar a efetiva ocorrência da hipótese justificadora do procedimento excepcional.
ANÁLISES DE DOCUMENTOS E LAUDOS PERICIAIS. DISTORÇÃO E CONFUSÃO NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. NR 15. NR 17. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. NULIDADE.
Desde que comprovada a existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à saúde ou à integridade física, obriga a empresa ao recolhimento do adicional para financiamento do benefício, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores da NR 15 estão obrigadas a recolher o adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
Caso houver confusão; falha de enquadramento ou erro de interpretação na fundamentação legal da contribuição lançada, havendo contradição entre a descrição dos fatos e os dispositivos legais relatados, ocorre vício de natureza material, suficiente a ensejar a nulidade do lançamento na parte correspondente.
A Administração tem o dever-poder de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720930/2019-18
ACÓRDÃO
2302-004.187 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LIQ CORP S.A.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. PEDIDO DE PERÍCIA. NECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O adicional ao financiamento do benefício da aposentadoria especial está
previsto na Lei no 8.213/91 - Lei de Benefícios - diretamente vinculado à Lei
no 8.212/91 - Lei de Custeio.
A finalidade da prova pericial não é suprir deficiências probatórias das
partes, senão esclarecer pontos controvertidos, indispensáveis para o
convencimento do julgador, exigindo para a sua admissão a presença dos
requisitos de necessidade e viabilidade.
Indefere-se o pedido de perícia, quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFRAÇÃO
DEIXAR
DE
APRESENTAR
DOCUMENTOS.
INFRAÇÃO DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NA
FORMA DEFINIDA EM LEGISLAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
LAVRATURAS DE AUTOS-DE-INFRAÇÃO. ATO VINCULADO.
Segundo o Código Tributário Nacional - CTN, art. 136, salvo disposição de
lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Constitui infração a empresa deixar de apresentar ou apresentar
documentos relacionados com as contribuições para a Seguridade Social,
como é o caso do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), do
Fl. 7888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.187 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720930/2019-18
2
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e do Laudo
Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), em desacordo com
as formalidades legais ou padrões definidos em atos normativos,
sujeitando o infrator a multa de caráter punitivo.
A Lei no 8.212/91, art. 32, III, autoriza a Administração Tributária a
estabelecer a forma através da qual as informações devem ser prestadas
pelo sujeito passivo, que pode ser disciplinada em atos normativos
próprios ou remeter a outros atos administrativos, a exemplo das normas
regulamentadoras editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, sem,
com isso, incorrer em violação ao princípio da legalidade.
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. OBSCURIDADES; IMPRECISÃO E
CONTRADIÇÕES NA DETERMINAÇÃO DO MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
A recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, viabilizam a inscrição de ofício pelo INSS, de
importância que repute devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus
da prova em contrário.
É obrigação da autoridade fiscalizadora efetuar o lançamento das
contribuições para a Seguridade Social, nos termos do artigo 142,
parágrafo único do Código Tributário Nacional, caso inexista decisão
judicial que proíba tal procedimento, sendo o lançamento ato vinculado e
obrigatório, que visa afastar a decadência.
Em princípio, é cabível o arbitramento da base de cálculo quando se
constatar a falta ou a apresentação deficiente de qualquer documento ou
informação relacionada às contribuições sociais previdenciárias. No
entanto, trata-se de procedimento extremado, que só deve ser utilizado
quando presente uma das hipóteses em que a legislação faculta sua
utilização pelo Fisco, ao qual, neste caso, compete demonstrar a efetiva
ocorrência da hipótese justificadora do procedimento excepcional.
A aferição indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias é
procedimento extremado que só deve ser utilizado quando presente uma
das hipóteses em que a legislação faculta sua utilização pelo Fisco, ao qual,
neste caso, compete demonstrar a efetiva ocorrência da hipótese
justificadora do procedimento excepcional.
ANÁLISES DE DOCUMENTOS E LAUDOS PERICIAIS. DISTORÇÃO E
CONFUSÃO NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. NR 15. NR
17. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. NULIDADE.
Fl. 7889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.187 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720930/2019-18
3
Desde que comprovada a existência de segurados que prestam serviço em
condições especiais e prejudiciais à saúde ou à integridade física, obriga a
empresa ao recolhimento do adicional para financiamento do benefício,
nos termos do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei
no 8.212/91.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” a
Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores da NR 15 estão
obrigadas a recolher o adicional para financiamento do benefício da
aposentadoria especial.
Caso houver confusão; falha de enquadramento ou erro de interpretação
na fundamentação legal da contribuição lançada, havendo contradição
entre a descrição dos fatos e os dispositivos legais relatados, ocorre vício
de natureza material, suficiente a ensejar a nulidade do lançamento na
parte correspondente.
A Administração tem o dever-poder de anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam
direitos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso de Ofício e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 7890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.187 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720930/2019-18
4
RELATÓRIO
Trata-se de autuação por arbitramento das contribuições a cargo da LIQ CORP,
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), especificamente a
contribuição adicional para custeio de aposentadoria especial decorrente de exposição habitual e
permanente de segurados empregados da LIQ CORP ao agente nocivo RUÍDO. Esta contribuição
incide sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados que lhe prestaram
serviço nas competências de 01/2015 a 12/2016, incluindo os 13o Salários de 2015 e 2016, e que
foram considerados como expostos a tal agente nocivo.
O Relatório Fiscal (e-fls.20/106) traz, em seu item 3, a legislação sobre segurança do
trabalho e aposentadoria especial. Cita a Lei no8.213/91, arts. 57 e 58. Cita Decreto no3.048/99,
arts. 64, 65, 68, 202, e o Anexo IV, item 2.0.1. RUÍDO, alíena “a”. Cita também a Instrução
Normativa – IN RFB no 971, de 13 de novembro de 2009. Cita ainda a IN INSS/PREV no 45/2010 em
seus arts. 234 a 236, 238 e 239, 248, 254, 271 e 272, e a IN INSS/PREV n' 77/2015 em seus art. 246,
258, 265,266, e 276 a 280.
O item 4 do Relatório Fiscal traz as normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho NR1, NR7, NR9, NR15, NR17 e seu Anexo II.
Destaca o item 6.16 que:
6.16. Nota-se, inclusive, que a LIQ CORP, em diversos estabelecimentos e
períodos, como por exemplo, nos CNPJs 67.313.221/0013-24 (2013),
67.313.221/0053-11 (2015) e 67.313.221/0055-83 (2015), obteve resultados de
dosimetria de ruído ambiente acima de 65 dB, mas considerou indevidamente o
limite de 87 dB da NR 15.Logo, as conclusões sobre exposição a riscos e
avaliações de medidas de controle nestes casos não estão necessariamente
corretas.Um item recorrente e comum em todos os PPRA tem o seguinte texto,
que demonstra a interpretação incorreta das NR 15 e 17 em relação ao ruído,
como se “ruído contínuo ou intermitente” e “conforto acústico” fossem uma
coisa só: (...)

O Relatório Fiscal cita decisões judiciais e faz a seguinte afirmação quanto à
legislação:
4) Embora o legislador não atribua a existência de exposição a ruído acima dos
limites estabelecidos na NR 17 a risco ocupacional caracterizador de nocividade
para fins de concessão de aposentadoria especial, o ruído ambiente tratado nesta
norma influencia diretamente o ruído total experimentado pelos teleatendentes,
tendo em vista a possível elevação do volume do som dos fones de ouvidos, até
atingir nível insalubre.
À e-fl.89 traz as seguintes observações, que destacamos:
Fl. 7891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.187 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720930/2019-18
5
c) A grande maioria dos resultados obtidos está acima do limite de 65 dB da NR
17, entretanto, os peritos se reportaram incorretamente aos limites do Anexo 1
da NR 15 para concluírem que não houve exposição a agentes nocivos, sem ter
elementos suficientes para tal.
6.28. A conclusão sobre exposição ao agente RUÍDO tomada pelos peritos na
quase totalidade dos laudos apresentados, e que mistura incorretamente os
conceitos das NR 15 e 17, como já abordado no item 6.16, também está presente
no item “CONCLUSÃO” dos PPRA apresentados pela LIQ CORP, em redação quase
idêntica, cujo exemplo de texto transcrevemos a seguir, retirado do PPRA 2015
do estabelecimento 67.313.221.0047-73:
O item 9 do Relatório Fiscal trata do arbitramento, fazendo sua fundamentação no
art. 148 do CTN, art. 33 da Lei no8.212/91, art. 233 do RPS, art. 296 da IN RFB no971/2009.
Foi apresentada impugnação de lançamento tempestivamente.
A autoridade julgadora de 1a instância, diante da robustez das contestações do
contribuinte em sua peça impugnatória, decidiu por efetuar diligência. À e-fl. 7129 a Proposta de
Realização de Diligência (e-fls.7123/7131) traz as seguintes afirmações:
Em decorrência das alegações, acima reproduzidas, dentre outras, verifica-
se que a interessada logra êxito em demonstrar que a autoridade fiscal deixou de
considerar, ou pelo menos deixou de apresentar, no Relatório Fiscal, suas
análises de Programas e Laudos Periciais cujos métodos de aferição dos níveis de
ruídos (intra-auriculares) são semelhantes aos considerados adequados sob a
ótica da fiscalização. Verifica-se, também, que a interessada consegue demonstrar
que não restaram plenamente esclarecidos os motivos que levaram à
desconsideração de praticamente todos os documentos referentes a proteção
acústica dos seus empregados, além de reclamar da ausência do emprego de
critério objetivo, que deveria estar submetido ao princípio da verdade material,
no emprego da segregação das bases de cálculo do presente crédito
previdenciário suplementar.

Às e-fls. 7135/7176 foi apresentada Informação Fiscal, sobre a qual o contribuinte
se manifestou às e-fls. 7191/7256.
Acordaram os membros da 12a TURMA/DRJ01 de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar procedente a impugnação, cancelando o lançamento, com o crédito tributário
exonerado. O acórdão apresentou a seguinte ementa.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2015 a
31/12/2016 EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. PEDIDO DE PERÍCIA. NECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Fl. 7892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.187 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720930/2019-18
6
O adicional ao financiamento do benefício da aposentadoria especial está previsto
na Lei no 8.213/91 - Lei de Benefícios - diretamente vinculado à Lei no 8.212/91 -
Lei de Custeio.
A finalidade da prova pericial não é suprir deficiências probatórias das partes,
senão esclarecer pontos controvertidos, indispensáveis para o convencimento do
julgador, exigindo para a sua admissão a presença dos requisitos de necessidade e
viabilidade.
Indefere-se o pedido de perícia, quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para
a formação da livre convicção do julgador.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTOS.
INFRAÇÃO DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NA FORMA
DEFINIDA EM LEGISLAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
LAVRATURAS DE AUTOS-DE-INFRAÇÃO. ATO VINCULADO.
Segundo o Código Tributário Nacional - CTN, art. 136, salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Constitui infração a empresa deixar de apresentar ou apresentar documentos
relacionados com as contribuições para a Seguridade Social, como é o caso do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), do Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e do Laudo Técnico de Condições
Ambientais do Trabalho (LTCAT), em desacordo com as formalidades legais ou
padrões definidos em atos normativos, sujeitando o infrator a multa de caráter
punitivo.
A Lei no 8.212/91, art. 32, III, autoriza a Administração Tributária a estabelecer a
forma através da qual as informações devem ser prestadas pelo sujeito passivo,
que pode ser disciplinada em atos normativos próprios ou remeter a outros atos
administrativos, a exemplo das normas regulamentadoras editadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, sem, com isso, incorrer em violação ao
princípio da legalidade.
ARBITRAMENTO.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
OBSCURIDADES;
IMPRECISÃO
E
CONTRADIÇÕES NA DETERMINAÇÃO DO MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
A recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, viabilizam a inscrição de ofício pelo INSS, de importância
que repute devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em
contrário.
É obrigação da autoridade fiscalizadora efetuar o lançamento das contribuições
para a Seguridade Social, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
Fl. 7893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.187 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720930/2019-18
7
Tributário Nacional, caso inexista decisão judicial que proíba tal procedimento,
sendo o lançamento ato vinculado e obrigatório, que visa afastar a decadência.
Em princípio, é cabível o arbitramento da base de cálculo quando se constatar a
falta ou a apresentação deficiente de qualquer documento ou informação
relacionada às contribuições sociais previdenciárias. No entanto, trata-se de
procedimento extremado, que só deve ser utilizado quando presente uma das
hipóteses em que a legislação faculta sua utilização pelo Fisco, ao qual, neste
caso, compete demonstrar a efetiva ocorrência da hipótese justificadora do
procedimento excepcional.
A aferição indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias é
procedimento extremado que só deve ser utilizado quando presente uma das
hipóteses em que a legislação faculta sua utilização pelo Fisco, ao qual, neste
caso, compete demonstrar a efetiva ocorrência da hipótese justificadora do
procedimento excepcional.
ANÁLISES DE DOCUMENTOS E LAUDOS PERICIAIS. DISTORÇÃO E CONFUSÃO NA
INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. NR 15. NR 17. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NULIDADE.
Desde que comprovada a existência de segurados que prestam serviço em
condições especiais e prejudiciais à saúde ou à integridade física, obriga a
empresa ao recolhimento do adicional para financiamento do benefício, nos
termos do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” a Níveis
de Exposição Normalizados (NEN) superiores da NR 15 estão obrigadas a recolher
o adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
Caso houver confusão; falha de enquadramento ou erro de interpretação na
fundamentação legal da contribuição lançada, havendo contradição entre a
descrição dos fatos e os dispositivos legais relatados, ocorre vício de natureza
material, suficiente a ensejar a nulidade do lançamento na parte correspondente.
A Administração tem o dever-poder de anular seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Em face da desoneração procedida, foi apresentado Recurso de Ofício, tendo sido o
contribuinte cientificado da decisão e do recurso de ofício.
O voto do acórdão, objeto do Recurso de Ofício, alega:
Fl. 7894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.187 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720930/2019-18
8
- que houve resposta inadequada, pela fiscalização, ao quesito no1 da Proposta de
Diligência Fiscal, adotando discricionariedade para não lavratura de autuação por
descumprimento de obrigação acessória;
- que o único auto de infração do presente PAF é referente a obrigação principal;
- que a autuação, contraditoriamente, afirma ter, e não ter realizado arbitramento;
- que o auto de infração teria utilizado método de arbitramento por aferição
indireta das bases de cálculos mensais, indiscriminadamente, para quase todos os
funcionários de vinte e dois (22) estabelecimentos da empresa, no período laboral
de 01/2015 a 12/2016;
- que acredita ter a autoridade fiscalizadora cometido um equívoco conceitual ao
contradizer-se;
- que houve distorção e confusão na interpretação e aplicação da legislação. nr 15.
nr 17;
- que houve nulidade do auto de infração lavrado para o lançamento principal de
contribuições previdenciárias suplementares, relativo ao reenquadramento do
SAT/RAT, pois efetuado sem embasamento legal, fundado unicamente em
interpretação subjetiva.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator
O Recurso de Ofício atende aos requisitos de admissibilidade, em especial quanto
ao valor mínimo de R$15 milhões de crédito tributário exonerado, estabelecido na Portaria MF
no2, de 17 de janeiro de 2023, merecendo ser conhecido.
Não houve apresentação de Recurso Voluntário.
O voto do acórdão objeto de recurso de ofício conclui pela nulidade do auto de
infração lavrado para o lançamento principal de contribuições previdenciárias suplementares,
relativo ao reenquadramento do SAT/RAT, pois efetuado sem embasamento legal, fundado
unicamente em interpretação subjetiva.
O auto de infração alega a ocorrência da seguinte infração e respectivo
enquadramento legal (e-fl.03):
INFRAÇÃO: ADICIONAL DE GILRAT PARA FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA
ESPECIAL 25 ANOS -EMPRESAS EM GERAL
Fl. 7895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.187 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720930/2019-18
9
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO Fatos geradores ocorridos entre
01/01/2015 e 31/12/2016:
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 15, I, parágrafo único, art. 22, II e alterações
posteriores c/c Lei no 8.213, de 24.07.91, art. 57, § 6o e 7o e alterações
posteriores; Lei no 9.732, de 11.12.98, art. 6o, III e alterações posteriores; Decreto
no 3.048, de 06.05.99, art. 12, I, parágrafo único, I a IV, art. 202, I, II e III, § 1o ao
5o e alterações posteriores.
O Relatório Fiscal, às e-fls. 99 e seguintes, em seu item 9, esclarece estar realizando
arbitramento conforme descrito no art. 296 da IN RFB no 971/2009. Com fundamento no art. 148
do CTN, no art. 33 da Lei no8.212/91, e no Decreto no3.048/99, assim dispõe o referido artigo da
instrução normativa.
“Art. 296. A contribuição adicional de que trata o art. 292, será lançada por
arbitramento, com fundamento legal previsto no § 3o do art. 33 da Lei no 8.212,
de 1991, combinado com o art. 233 do RPS, quando for constatada uma das
seguintes ocorrências:
I - a falta do PPRA, PGR, PCMAT, LTCAT ou PPP, quando exigíveis, observado o
disposto no inciso V do art. 291; II - a incompatibilidade entre os documentos
referidos no inciso I; III - a incoerência entre os documentos do inciso I e os
emitidos com base na legislação trabalhista ou outros documentos emitidos pela
empresa prestadora de serviços, pela tomadora de serviços, pelo INSS ou pela
RFB.
Parágrafo único. Nas situações descritas neste artigo, caberá à empresa o ônus da
prova em contrário.
(...)”

Do RPS o Relatório Fiscal destacou o seguinte dispositivo:
“Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social
e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira”.
Para sustentar a aplicação das citadas normas, o Relatório Fiscal faz as seguintes
afirmações:
Fl. 7896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.187 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720930/2019-18
10
9.3. Como vimos nos itens de 7.1 a 7.11 deste Relatório, em cada um dos
estabelecimentos constantes deste Processo COMPROT n° 16682.720930/2019-
18 encontramos diversas situações em que os PPRAs, PCMSOs e Levantamentos
Ambientais estavam incompletos, incompatíveis ou com dados incoerentes.
9.4. A contribuição adicional para financiamento da aposentadoria especial,
nestes casos, é obrigatoriamente lançada sob a modalidade “arbitramento”. No
caso específico da exposição ao agente RUÍDO, mais uma vez, não se tem o
objetivo de afirmar que todos os teleatendentes estão expostos a ruído acima do
LEO, mas sim que não foi possível determinar quais estão, pois a LIQ CORP não
apresentou elementos suficientes para tal.Tanto é possível que nenhum deles
estivesse, caso a combinação de aferições quantitativas, medidas de controle e
exames médicos tivesse sido devidamente realizada dentro do gerenciamento de
riscos, como é possível que todos estivessem, ainda que improvável.
9.5. Não houve, durante este procedimento fiscal, meios de se identificar
quais teleatendentes poderiam estar sujeitos a ruído acima do LEO, visto que,
dentre outros fatores, nenhuma medição do ruído ocupacional foi feita, apenas
de ruído ambiente, o que, mesmo nos casos onde este último apresentou
resultados acima de 65 dB, seria insuficiente para este fim. Ainda almejamos
descobrir a vinculação dos teleatendentes aos setores onde ocorreram as
medições. No TIF n' 02, a LIQ CORP foi intimada a apresentar relação dos
empregados vinculados a cada cliente da empresa, caso a prestação de serviços
ocorresse de forma exclusiva por trabalhador, como pareciam indicar diversos
dos PPRAs analisados até então. No caso de algum estabelecimento da empresa
prestar serviços de forma integral e exclusiva a algum cliente, seria suficiente
fazer a correlação por CNPJ. Em resposta de 05/08/2019, a empresa respondeu:
(...)

A impugnação de lançamento apontou o que seriam equívocos do auto de infração,
tendo sido suas alegações acolhidas pela turma de DRJ e reproduzidas no voto do acórdão, do qual
destacamos os trechos abaixo.
134. Outro flagrante equívoco cometido na apuração da base de cálculo da
contribuição em espeque foi a inclusão na base de cálculo da remuneração de
diversos funcionários da Impugnante que NÃO trabalham como operadores de
teleatendimento; como, por exemplo, aqueles cadastrados sob a Classificação
Brasileira de Ocupação (CBO) n° 4110-10 (assistente administrativo), que onerou
indevidamente a base de cálculo daquela contribuição em R$3.791.474,27 (três
milhões, setecentos e noventa e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e
vinte e sete centavos):

(...)
Fl. 7897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.187 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720930/2019-18
11
144. O fiscal, em verdade, ignorou os laudos apresentados e atribuiu a eles
validade temporal em descompasso com a lei conforme restou sobejamente
demonstrado.
Esqueceu-se que o próprio Parágrafo único do art. 296 supracitado reconhece que
a empresa poderá fazer prova em contrário.

O que se depreende do confronto entre o Relatório Fiscal, Impugnação de
lançamento, e teor do acórdão de DRJ, é que, conforme ratifica o acórdão recorrido, a autuação se
baseou em equivocada premissa.
A autorização legal do art. 148 do CTN para realização de arbitramento se dá
“sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados,
ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada,
em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”.
Para que ocorra a aferição indireta, a Lei no8.212/91 autoriza se “no exame da
escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a
contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro”.
Não se verificam os pressupostos autorizadores para realização de arbitramento ou
de aferição indireta. Adicione-se a isto, o fato da fiscalização tomar como referência a NR 17, em
vez da NR 15.
Em boa medida, a documentação apresentada pelo contribuinte foi desconsiderada
pela fiscalização, em virtude de, corretamente, terem como referência os parâmetros da NR 15,
que trata de insalubridade, ao passo que a fiscalização entendeu que deveriam ter sido adotados
os parâmetros da NR 17.
Em mesmo sentido entendeu o acórdão de DRJ ao afirmar:
Por mais improvável que seja, e mesmo tendo preliminarmente apresentado e
descrito corretamente a NR 15 – Atividades e Operações Insalubres e a NR 17 –
Limite de Conforto/Ergonomia, parcialmente reproduzidas no tópico 4. DAS
NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO do Refisc, a
auditoria fiscal encucou que, no caso da Liq Corp, a aplicação da tabela de
exposição NR 15 está incorreta, enquanto, segundo sua peculiar e inusitada
interpretação destas normas reguladoras, o limite único para atividades de
teleatendimento são consideradas insalubres a partir de 65 Db da NR 17,
independentemente do tempo de exposição ao agente físico ruído.
Ao tomarmos como parâmetro a norma correta, NR 15, esta nos remete a níveis de
ruído toleráveis de até 85Db em jornadas de 8 horas, ou 87Db para jornadas de 6 horas, que é o
caso da maioria dos funcionários de telemarketing analisados.
Fl. 7898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.187 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720930/2019-18
12
Não foi apontada pela autuação, de forma clara e consistente, situações de infração
à NR 15, que permitisse efetuar o lançamento do crédito previdenciário. Tal situação macula a
autuação fiscal por afronta ao art. 142 do CTN, estando eivada de erro material.
Assim, deve ser mantida a decisão de DRJ.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 7899
DF CARF MF
Original